Tribunal: STF
Processo: RE 1563193
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário. Precatório. Atualização monetária. Critérios. Devolução do indébito. Quitação ocorrida há mais de 20 anos do ajuizamento da demanda. Preclusão. Segurança jurídica. Negativa de seguimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão pelo qual o TJSP manteve a sentença de improcedência do pedido de devolução de indébito, relativo a diferenças de precatório alegadamente pago a maior, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a correção monetária de precatório já pago e extinto, em face do princípio da segurança jurídica e da preclusão. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a ocorrência de preclusão quanto aos pedidos de revisão dos critérios de atualização dos precatórios já pagos, feitos pela parte credora da Fazenda Pública. A meu sentir, o mesmo entendimento é cabível em relação ao objeto deste recurso extraordinário, em que o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo busca a restituição de diferenças de pagamentos alegadamente feitos a maior, pertinente a precatório quitado há mais de 20 anos antes do ajuizamento da presente demanda.



    4. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no processo, conforme o art. 507 do CPC. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação da apelada de falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inocorrência. Razões recursais que possuem os exatos pontos de inconformismo e impugnam especificamente a sentença. Observância do art. 1.010 do CPC. Preliminar rejeitada. 



    AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Precatório judicial expedido nos autos de ação indenizatória decorrente de execução de obras públicas. Pretensão de restituição de valores supostamente pagos a maior, pela inobservância da Lei Federal nº 11.960/09, da Súmula 17 do STF, da EC 62/2009 e o consequente cômputo dos juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT. Impossibilidade. Valores que foram depositados entre 1992 e 2009 referente ao precatório expedido em 1992. Questões acobertadas pela coisa julgada. Normas que definem apenas situações futuras, diante das garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 20).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República e 78 do ADCT, além de inobservância ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF e dos Temas RG nº 132 e nº 1.037.



    2.1. Narra que, “embora o precatório judiciário estivesse submetido à moratória decenal fixada no artigo 78, do ADCT, nos termos da EC 30/2000, por ocasião da quitação das últimas parcelas, já sob a vigência da EC 62/2009, houve incidência de índices de atualização indevidos e aplicação de juros em continuação, inclusive sobre o “período de graça”, pelo que é devida a restituição do indébito.



    2.2. Afirma que “não pretende discutir o valor originário do precatório judiciário. O objeto da presente contenda diz respeito a excesso de valor pago à parte Recorrida em decorrência da aplicação de juros e de errôneos índices de correção por ocasião do cálculo das parcelas correspondentes à moratória decenal estabelecida no artigo 78 do ADCT, adimplidas na vigência da EC 62/2009” (e-doc. 22).



    3. Instado a se manifestar novamente sobre a matéria (e-doc. 31), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Precatório. Parcelamento. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Pretensão do DER, em recurso extraordinário, de afastar os juros moratórios no período do art. 100, § 5º, da CF. Súmula Vinculante 17. Julgamento do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1037, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Atraso no pagamento. Não aplicação do Tema 1361 do STF no caso dos autos. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.” (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 3. Com efeito, nos autos do processo no. 0601669-03.1988.8.26.0053, o DER foi condenado ao pagamento de indenização, no valor de NCz$ 620.311,15, que ensejou a expedição de precatório não alimentar nº 90/1992 (EP000838/1991), que foi pago em 9 parcelas (art. 78 do ADCT).



     No caso, segundo os documentos, os valores foram depositados entre 1992 e 2009 referente ao precatório expedido em 1992 e a presente ação somente foi proposta em 07/04/2022, ou seja, há mais de 20 anos após o primeiro pagamento. 



    Note-se que o precatório estava pendente dede 1992, sendo que quando da edição da EC 30/2000, que inseriu o art. 78 das Disposições Transitórias da CF, tal precatório já deveria estar pago e liquidado.



    Note-se que o art. 78 das disposições cogitava da incidência de juros legais. 



    Alega o DER que o pagamento a maior, decorreu da indevida incidência de juros de mora durante o período do parcelamento decenal instituído pela EC 30/00 (Art. 78 ADCT), da indevida incidência de juros de mora entre a expedição do precatório e o período constitucionalmente deferido para o seu pagamento e, da adoção de critérios de correção monetária equivocados e em dissonância com a Lei Federal nº. 11.960/09. 



    Requer o pagamento pela apelada do saldo credor de R$ 136.490,00.



    4. No aspecto da pretensa aplicação da Lei 11.960/09, note-se que, a princípio, deve-se observar o princípio do “tempus regit actum”, de forma que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram.



    (...)



    Como bem apontado na r. sentença:



    Além disso, os pagamentos das parcelas do precatório ocorreram entre 1992 e 2009, ou seja, antes da vigência da Lei Federal nº 11.960/09, bem como antes da edição da Ordem de Serviço 03/2010 do DEPRE e das decisões proferidas no RE 590.751/SP e Súmula Vinculante nº. 17, que não podem ser aplicados de forma retroativa. A Lei nº 11.960/09 foi editada e entrou em vigor após os pagamentos e não tem efeito retroativo, sob pena de afronta à coisa julgada e ato jurídico perfeito (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A Súmula Vinculante 17, por sua vez, somente foi proferida no final de 2009 e, assim, não tem o condão de anular todos os pagamentos já efetuados anteriormente à sua vigência. Ademais, ainda que um ou outro pagamento tenha sido feito após a referida Súmula, não é possível a aplicação retroativa, como decidido no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0044617-84.2019.8.26.0000. 



    (...) 



    Assim, deve ser observada a legislação vigente na data em que foi fixado o valor a ser pago, em nome do respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.



    Portanto, no cálculo da correção monetária e juros de mora do caso em exame, inviável a aplicação da Lei nº 11.960/09. 



    O DER visa a aplicação retroativa da lei nº 11.960/09, o que não é viável.



    6. O mesmo se pode dizer em relação à forma de incidência dos juros moratórios, pois essa matéria está acobertada pela coisa julgada.



    (...)



    No caso dos autos, deve-se observar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de perpetuação da lide.



    (...)



    Acrescente-se, ainda, que o art. 100, § 12º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 62/09 somente incide a partir da promulgação da emenda, sendo que os juros determinados no processo se referem a período anterior.” (e-doc. 20).



    5. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a ocorrência de preclusão quanto aos pedidos de revisão dos critérios de atualização dos precatórios já pagos, feitos pela parte credora da Fazenda Pública. A meu sentir, o mesmo entendimento é cabível em relação ao objeto deste recurso extraordinário, em que o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo busca a restituição de diferenças de pagamentos alegadamente feitos a maior, e que foram concluídos há mais de 20 anos antes do ajuizamento da presente demanda.



    6. Confiram os precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL . PRECATÓRIOS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. DIVIDA EXTINTA. INADMISSIBILIDADE DA PRETENDIDA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. PRECLUSÃO DA QUESTÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. 



    1. O agravante pleiteia a revisão dos critérios de atualização dos precatórios, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema nº 810/RG). 



    2. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 



    3. Não cabe a revisão de precatório extinto e quitado. A aplicação de precedente desta Corte às “situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação integral do título executivo judicial. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.381.731-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 23/05/2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO . TEMAS RG Nº 810, Nº 1.170 E Nº 1.361. ADI Nº 5.348/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECLUSÃO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. Recurso extraordinário no qual se questionava a correção monetária de precatório já pago e extinto. 



    3. Na decisão agravada, entendeu-se que o pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca dos critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à preclusão. 



    4. A agravante sustentou que na decisão agravada foi contrariado o art. 924 do CPC e o que decidido pelo STF nos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, além da ADI nº 5.348/DF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a correção monetária de precatório já pago e extinto, em face do princípio da segurança jurídica e da preclusão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O agravo regimental não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 



    7. A divergência com a decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a reinterpretação do art. 924 do CPC, o que é inviável em recurso extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. O pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca da correção monetária. 



    9. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no processo, conforme o art. 507 do CPC. 



    10. O Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “O pagamento de precatório extingue a obrigação e impede a rediscussão da correção monetária em razão do princípio da segurança jurídica e da preclusão, sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.541.192-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/05/2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS . PRECLUSÃO. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. SÚMULA 279. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente recurso. O agravante requer o processamento do agravo para que sejam expedidos novos precatórios. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de novos precatórios, com base em decisão posterior desta Suprema Corte no RE 870.947/SE, que declarou inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem entendeu que ocorreu a preclusão pelo trânsito em julgado da execução, com a concordância dos cálculos pela parte exequente. 



    4. Para se entender de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual, incidindo a Súmula 279 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo desprovido.”



    (RE nº 1.385.095-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025). 



    7. É de se ter em conta que a preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no curso do processo, conforme o art. 507 do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator